Tribunal: STF
Processo: MS 38347
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Renan Augusto Gonçalves Batista contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo n. 1.01098/2021-72, no qual se determinou ao Ministério Público do Estado do Amapá a retificação da cláusula 9.3 do Edital MPAP 1/2021 e dos demais dispositivos correlatos.



    O eminente Ministro Ricardo Lewandowski, meu antecessor no feito, denegou a segurança, em decisão de 26/4/2022. Sobreveio, então, a interposição de agravos regimentais pelo impetrante e por André Filipe Ribeiro Valente (docs. 138 e 140).



    Em sequência, o impetrante formulou pedido de desistência do mandado de segurança, com fundamento no Tema n. 530 de Repercussão Geral (doc. 147).



    Diante disso, considerando a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 530 de Repercussão Geral (“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” - RE 669367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014), homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante. 



    Por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator